Tribunal: TJSP
Processo: 2025604-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
LOCAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE PARTE IDEAL DO IMÓVEL DO EXECUTADO - BEM QUE NÃO SERVE DE MORADIA AO EXECUTADO OU SEU NÚCLEO FAMILIAR - CONSTRIÇÃO AUTORIZADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA - PRETENSÃO DE IMPOR ACORDO AO CREDOR - DESCABIMENTO

AGRAVO DESPROVIDO